Tribunal: TJDFT
Processo: 0725094-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. VEDADA. REGISTRO EM BANCO DE DADOS SERASA LIMPA NOME. LIMITES TEMPORAIS. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O ordenamento jurídico veda a cobrança – judicial e extrajudicial – de dívidas prescritas. É ilegal qualquer conduta do credor consistente em tentar obter liquidação de dívida prescrita. Não se discute que, se houver pagamento – voluntário – por parte do devedor, afasta-se a possibilidade de repetição do que foi pago. Todavia, a impossibilidade de repetição do indébito não legitima a cobrança extrajudicial da dívida.
2. A pretensão constitui-se justamente na possibilidade de se exigir do devedor o cumprimento da obrigação. Esta exigência, quando o débito não está prescrito, ocorre por meio de cobrança extrajudicial e judicial. A cobrança extrajudicial – de dívida não prescrita – é legítima e até mesmo necessária para caracterizar pretensão resistida e interesse de agir (art. 17 do Código de Processo Civil - CPC).
3. A prescrição não extingue o direito, mas fulmina a respectiva pretensão: retira toda sua força e possibilidade de cobrança (judicial e extrajudicial). O art. 189 do Código Civil – CC é didático: “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”. Consequentemente, prescrita a dívida, afasta-se qualquer possibilidade de sua exigência. Em termos práticos, consumada a prescrição, o cumprimento da obrigação condiciona-se exclusivamente a comportamento positivo e absolutamente voluntário do devedor.
4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece dois limites cronológicos para a atuação dos arquivos de consumo: os dados e cadastros dos consumidores não podem “conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos" (art. 43, § 1o) e, “consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores” (art. 43, § 5o).
5. No caso de dívida prescrita, o Código de Defesa do Consumidor proíbe expressamente que os sistemas de proteção ao crédito contenham qualquer informação que prejudique o consumidor a obter novos créditos. Toda a evolução do tema, representado pela Lei do Cadastro Positivo (com a recente alteração pela Lei Complementar no 166/2019) e pela Súmula no 550 do STJ, não altera o quadro fático e jurídico concernente à impossibilidade de cobrança de dívida prescrita, nem o respectivo limite temporal.
6. As dívidas prescritas não podem ser consideradas, pelas entidades de proteção ao crédito, para diminuir nota ou pontuação de crédito (credit scoring), já que a redução de nota pode significar recusa de crédito ou aumento indevido da taxa de juros remuneratório.
7. Na hipótese, a prescrição da dívida é fato incontroverso, o que impõe o reconhecimento da impossibilidade de o credor exigir o seu pagamento, judicial e extrajudicialmente, bem como a sua exclusão do banco de dados “Serasa Limpa Nome”. Além disso, deve a apelada se abster de incluir o nome do apelante, autor, em quaisquer outros bancos de dados de proteção ao crédito em razão da dívida de que tratam os autos. Tais obrigações ensejarão a condenação em multa diária, limitada ao valor atualizado da dívida, em caso de descumprimento.
8. Recurso conhecido e provido. Honorários advocatícios fixados e majorados em grau de recurso.